Tribunal: TJDFT
Processo: 0724465-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724465-31.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CRISTINA ROLIM BARBOSA AGRAVADO: ETIENE MERLO CHAVES, COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, JULIO CESAR PEREIRA MARTINS, CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA, ESPÓLIO DE GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO - CPF: 392.555.731-87 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Cristina Rolim Barbosa contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n° 0718601-09.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com os seguintes fundamentos (Id. 97095830 dos autos de origem): “Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica proposto por ANA CRISTINA ROLIM BARBOSA em desfavor de ETIENE MERLO CHAVES, COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA., ESPÓLIO DE GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO, JÚLIO CÉSAR PEREIRA MARTINS e CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA. A Requerente alega que ETIENE MERLO CHAVES, convivente do falecido Liquidante GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO, fazia parte do Conselho Fiscal da COOPERFENIX, infringindo o §1° do artigo 56 da Lei n° 5.764/51. Defende que a referida irregularidade é indício de ocultação e desvio de patrimônio da COOPERFENIX, autorizando o alcance de bens de ETIENE para satisfação do débito. Aduz que a Primeira Requerida afirma não possuir renda, mas demonstra padrão de vida incondizente com sua declaração, salientando, inclusive, a existência de bens em seu nome, sob alegação de ter adquirido em conjunto com o falecido liquidante da empresa executada. Requer a concessão de tutela de urgência para: a) incluir o nome da Primeira Requerida no cadastro de inadimplentes do SERASA; e b) realizar o bloqueio de bens eventualmente existentes em nome da Primeira Requerida. É o relatório do necessário. Decido. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. A Ata da Assembleia Geral Ordinária da COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA., realizada em 02/03/2016, comprova que ETIENE MERLO CHAVES foi eleita para compor o Conselho Fiscal da COOPERFENIX no período compreendido entre 03/03/2016 e 18/02/2020. Tal documento, por si só, não é suficiente para comprovar que ETIENE contribuiu para a prática de atos de administração e com desvio de função na COOPERFENIX, de modo a autorizar, em cognição sumária, a inclusão do nome no SERASA e bloqueio de bens. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Nos termos da Resolução no 354 do CNJ, de 19 de novembro de 2020, cite-se ETIENE MERLO CHAVES, CPF 054.671.427-71; ESPÓLIO DE GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO, inscrito no CNPJ sob o no 392.555.731-87 e JÚLIO CÉSAR PEREIRA MARTINS, CPF n° 631.679.561-00 pelos meios eletrônicos informados no processo, para se manifestar e requerer as providências cabíveis, nos termos do artigo 135 do CPC. Fica a Ré advertida que: * O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada no processo do comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência ou da certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação, nos termos do artigo 10 da Resolução no 354 do CNJ, de 19 de novembro de 2020. * Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC/2015). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC/2015). * A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. Concedo força de mandado à presente decisão, devendo o Sr. Oficial de Justiça encaminhá-la ao e-mail e/ou Whatsapp dos requeridos: a) ETIENE MERLO CHAVES, Telefones: (61) 98148.0330/98173.9655, e-mail: merlo.etiene@gmail.com b) ESPÓLIO DE GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO, representado pela Inventariante ETIENE MERLO CHAVES, Telefones: (61) 98148.0330/98173.9655, e-mail: merlo.etiene@gmail.com c) JÚLIO CÉSAR PEREIRA MARTINS, Telefone: (61) 98431-2230, e-mail: juliomartins1976@gmail.com Deverá o Sr. Oficial de Justiça, ainda, certificar o cumprimento da diligência nos termos do artigo 10 da Resolução no 354 do CNJ, de 19 de novembro de 2020: Art. 10. O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação. Caso a diligência reste infrutífera, poderá o oficial de justiça, desde já, cumprir a diligência no endereço cadastrado no processo. Outrossim, citem-se os Réus COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA. e CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA, por Carta com Aviso de Recebimento, para se manifestarem e requerer as providências cabíveis, nos termos do artigo 135 do CPC. Ficam as partes intimadas.” Em síntese, a Agravante defende o bloqueio de todos os bens existentes em nome da primeira Agravada, assim como a inclusão do seu nome no cadastro de devedores inadimplentes. Informa que, em razão de a primeira Agravada ter sido membro do Conselho Fiscal da Cooperativa e companheira do liquidante, requereu a desconsideração da personalidade jurídica para que seja incluída no polo passivo da execução. Salienta a existência de confusão patrimonial entre a cooperativa executada e seus dirigentes, desvio de finalidade e, ainda, dissolução irregular da Cooperativa. Pontua que a confusão patrimonial está caracterizada pela incompatibilidade entre os bens dos dirigentes da Cooperativa e a situação financeira da última. O desvio de finalidade, por sua vez, decorre da alienação de unidades pertencentes ao empreendimento, pois a cooperada está autorizada apenas a construir e adquirir unidades habitacionais e comerciais aos seus cooperados. Reforça, ainda, que as informações cadastrais estão desatualizadas nos registros empresariais, o que enseja a presunção de ato ilícito. Aduz que a primeira Agravada, como membro do Conselho Fiscal, descumpriu seus deveres, porquanto a Cooperativa repassou informações destoantes da sua real condição financeira. Destaca, também, a presença do periculum in mora, pois a indisponibilidade dos bens da Agravada terá o condão de garantir a satisfação da dívida, especialmente ante da ausência de bens da executada. Sustenta a equiparação da responsabilidade do membro do conselho fiscal à dos dirigentes da Cooperativa, conforme os artigos 153 e 165 da Lei 5.764/71. Registra, assim, que “há responsabilidade da primeira agravada quanto à inadimplência da sociedade cooperada, mormente se conjugados os artigos 165 da Lei 6.404/54 com o inciso II do artigo 93 da Lei 5.764/71, configurada a desídia da mesma no acompanhamento e fiscalização das atividades e negócios realizados pela sociedade executada”. Defende, ainda, a inclusão nos cadastros de devedores inadimplentes. Por fim, pede a tutela antecipada recursal, o bloqueio dos bens da primeira Agravada, Etiene Merlo Chaves, e a inclusão do seu nome no cadastro de devedores inadimplentes. No mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a r. decisão agravada e confirmar a tutela antecipada. Preparo comprovado - Id. 27716587, p. 128. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo visa efetivar a prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, pede a Agravante a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para o bloqueio cautelar de todos os bens em nome da primeira Agravada e a inclusão do seu nome no cadastro de devedores inadimplentes. Embora sejam relevantes os argumentos deduzidos pelo Agravante, não estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Da análise dos autos, verifica-se que o douto Juiz a quo deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC. A finalidade do incidente processual é possibilitar o exercício prévio do contraditório, em observância aos artigos 5°, LV, da CF, e 9° e 10 do CPC, e o seu deferimento implica a suspensão do processo de execução em relação à parte que compõe o incidente. Nesse sentido, nos autos do Agravo de Instrumento n° 0715517-03.2021.8.07.0000 foi determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação aos Executados que não integram o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. A suspensão objetiva impedir atos executórios em relação à parte envolvida na desconsideração da personalidade jurídica, a fim de oferecer o contraditório e impedir o tumulto processual. No mais, durante a suspensão é vedada a prática de qualquer ato processual, exceto os urgentes, a fim de evitar dano irreparável (art. 314 do CPC). Na espécie, as questões suscitadas pela Agravante, especialmente no que tange à participação, ou não, da primeira Agravada na Cooperativa, exigem dilação probatória, não sendo bastante para afastar a existência de autonomia da pessoa jurídica a alegação de confusão patrimonial, desvio de finalidade e dissolução irregular, pois tais fatos serão averiguados no incidente processual. Por fim, a alegação de risco ao resultado do processo não basta para determinar a penhora dos bens da primeira Agravada, pois, nesta fase embrionária, não há demonstração de dilapidação de bens ou ocultação de patrimônio por parte da pessoa cuja personalidade se pretende descortinar. Sucede que o bloqueio de bens somente pode ser ordenado quando houver relevantes indícios de dissipação do patrimônio, de modo que a antecipação dos efeitos da tutela não pode se sustentar apenas em alegações, pelo menos no estágio atual do processo. Ademais, evidencia-se que os Agravantes pretendem obter provimento jurisdicional próprio da execução, ou seja, o arresto, sem que estejam munidos de título executivo em face da primeira Agravada. Frisa-se, ainda, a caracterização de eventual fraude à execução na alienação ou oneração de bens após a citação da parte no incidente processual (artigos 137 e 792, §3°, do CPC). Assim, demandando o caso em análise de apuração mais aprofundada dos fatos, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Brasília, 3 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora